Tribunal: TJBA
Processo: 8001194-89.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001194-89.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORINÁRIO ANTES MANEJADO COM BASE NO TEMA 612/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. NA TESE FIRMADA NO REPORTADO TEMA DISCUTE-SE, À LUZ DOS INCISOS II E IX DO ART. 37 DA CF, A CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE NELE FIRMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, o fez com base no Tema 612/STF, da Sistemática da Repercussão Geral, contra esse entendimento insurgindo-se a parte agravante, ao argumento de inexistência de similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e a tese firmada no reportado Tema.

II - Na tese firmada no mencionado Tema estabelece-se, nos termos do art. 37, IX, da CF, os requisitos a serem preenchidos para que seja possível a contratação temporária de servidor publico.

II
I -
No caso sob análise, o entendimento adotado na decisão recorrida está em conformidade com a tese firmada pela Corte Suprema, eis que os cargos ofertados pelo processo seletivo simplificado nº 005/2017, para preenchimento de 71 vagas, não atendem aos pressupostos normativos regentes da matéria, mormente no que diz ao excepcional interesse público e ao caráter temporário dos provimentos.

IV - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001194-89.2017.8.05.0032,
em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE BRUMADO, e, como agravado, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.